Tribunal: TJPA
Processo: 0005003-13.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005003-13.2012.8.14.0401

APELANTE: MARLON DOUGLAS GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00050031320128140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARLON DOUGLAS GUIMARÃES DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – PENA MANTIDA. Basta que uma das circunstâncias seja desfavorável ao réu para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. Presentes nos autos prova da materialidade e autoria dos delitos. Comprovada a menoridade de um dos agentes diante da certidão de nascimento acostada aos autos. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00050031320128140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARLON DOUGLAS GUIMARÃES DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MARLON DOUGLAS GUIMARÃES DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, do CP e art. 244-B do ECA, em concurso material, fixando-lhe a pena de 27 anos de reclusão e 150 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 03 de março de 2012, por volta das 19h, a vítima DAVINO DE VILHENA SANTOS, estava em um transporte alternativo, tipo Van, que foi invadida e tomada por assalto pelo denunciado MARLOS DOUGLAS GUIMARÃES DOS SANTOS e seu comparsa menor de idade, quando chegava na Tv. Breves, próximo à Osvaldo de Caldas Brito. No momento da ação criminosa, o ora denunciado MARLON e seu comparsa estavam portando arma de fogo e o acusado não se contentando em apenas roubar os passageiros que estavam na van, ainda fez um disparo de arma de fogo contra DAVINO SANTOS. Logo em seguida, o ora acusado e seu comparsa, determinaram ao motorista da van que rumasse para a Rua Osvaldo de Caldas Brito, local onde desceram e empreenderam fuga. Após ser gravemente atingida por um projétil disparado pelo denunciado, a vítima veio à óbito, sendo imediatamente levada até o HPSM Mário Pinotti. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 11 de setembro de 2012, ID-7805966.

Aduz o Apelante que há insuficiência de provas para sua condenação. Informa que no momento do fato se encontrava viajando para o interior do Estado. Alega que não há motivação para que a pena base seja fixada acima do mínimo legal e que inexiste nos autos provas de que o adolescente possuía na data dos fatos menos de 18 anos de idade. Requer sua absolvição.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7805978.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 11/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00050031320128140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARLON DOUGLAS GUIMARÃES DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MARLON DOUGLAS GUIMARÃES DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, do CP e art. 244-B do ECA, em concurso material, fixando-lhe a pena de 27 anos de reclusão e 150 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que há insuficiência de provas para sua condenação. Informa que no momento do fato se encontrava viajando para o interior do Estado. Alega que não há motivação para que a pena base seja fixada acima do mínimo legal e que inexiste nos autos provas de que o adolescente possuía na data dos fatos menos de 18 anos de idade. Requer sua absolvição.

Assim, vejamos.

A materialidade e autoria do delito restam comprovadas nos autos diante dos testemunhos colhidos em juízo e dos documentos acostados, tais como o laudo de exame de corpo de delito, ID-7805966, e auto de reconhecimento de pessoa, ID-7805814.

A esposa da vítima, LELIA MARIA OLIVEIRA, ID-7805981, que também se encontrava na Van no momento do delito, assim relatou: “
Que estava na Van com a vítima; (...) que haviam saído do trabalho; que seu marido tinha 69 anos de idade; que depois disso não conseguiu mais trabalhar; que depois de um tempo, quando passavam na rua Cesário Alvim, dois indivíduos subiram na van e após alguns instantes anunciaram o assalto; que o acusado Marlon atirou no seu marido, pois este não entregou logo seus bens; que MARLON portava a arma e anunciou o assalto
; que viu eles recolherem bolsas e mochilas do

pessoal na van; que seu marido reagiu; que seu marido deu um soco no adolescente e não quis entregar a mochila; que o tiro atingiu a cabeça da vítima; que não sabe se os bens foram recuperados; que seu marido morreu instantaneamente; (...).”

O réu afirmou em juízo que: “(...) estava preso por tráfico de drogas condenado à pena de 11 anos e 8 meses na Comarca de Oeiras do Pará; que existem processos em andamento contra ele; que conheceu o menor perto de sua casa; que está preso há 3 anos e 8 meses; que nega os fatos dizendo que tinha viajado no dia dos fatos; que confirma que praticou outros atos na companhia do menor LUAN; que não pode ser acusado por algo que não fez.

A sobrinha da vítima, Maria dos Santos afirmou que: “(...) ficou sabendo que havia acontecido um assalto na van onde estava o tio e ele tinha levado um tiro; que a família ficou muito abalada; que ficou sabendo pela esposa da vítima os fatos; que ela disse que eram duas pessoas; que ela disse que levaram os objetos dos passageiros; (...).”

O filho da vítima, DAVYS CASTRO DOS SANTOS, afirmou que: “Já conhecia o réu pois este havia sido seu vizinho; que sua mãe relatou que foi um assalto na van; que imediatamente foram ao hospital; que os acusados eram conhecidos na localidade onde ocorreu o assalto e que eram acostumados a fazer isso; (...).”

A testemunha Kelly Alessandra Maia, filha de criação da vítima, afirmou: “(...) que sua mãe ligou e disse que ele tinha falecido; que sabe que a polícia fez as investigações e chegaram até o réu e o adolescente; que o adolescente é primo dos filhos da declarante; que após a morte do pai passa por problemas financeiros; que pessoas da rua afirmaram que viram o réu e o adolescente passarem com os objetos roubados da vítima; (...).”

Diante dos depoimentos colhidos em juízo, não há que se falar em absolvição, eis que restou comprovado nos autos que o réu praticou o delito na companhia do adolescente LUAN, conforme relatado pelas testemunhas.
Portanto, entendo haver provas suficientes da autoria dos crimes em comento, vez que
o réu fora reconhecido pela esposa da vítima que também estava na van, o que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas/informantes
, o que nos permite concluir com margem de segurança que a denúncia é verdadeira e
a prova de que o réu participou do delito existe nos autos
.

Quanto à pretensão de fixação da pena no mínimo legal, tenho que melhor sorte não assiste ao recorrente.

1)

DO CRIME DE LATROCÍNIO – ART. 157, § 3º, II, DO CP

A pena base foi fixada em 25 anos de reclusão e 150 dias multa, considerando a existência de três circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho.

A culpabilidade
deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura no comportamento do réu
.
In casu
, verifico que este agiu com extrema audácia e frieza ao adentrar no veículo com vários passageiros, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Ademais, após subtrair os pertences das vítimas, ordenou que o motorista o deixasse em uma determinada rua a fim de se evadir com maior êxito.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que são elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade. É o
modus operandi
empregado na prática do delito. Tenho que o crime foi praticado com emprego de crueldade, demonstrando maior ousadia do agente em sua execução, eis que a vítima era pessoa idosa e voltava do trabalho para sua casa, na companhia de sua esposa, com a renda auferida naquele dia.

As consequências do delito são graves, devendo permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que os familiares da vítima começaram a passar por dificuldades financeiras e sua esposa não conseguiu mais trabalhar no local onde ambos laboravam juntos antes do óbito.

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, eis que não vislumbro nos autos elementos que levem a outro entendimento, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
. Logo, afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Quando todos os critérios do caput do art. 59, do Codex Penal, forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo
. E sendo esta a hipótese dos autos, onde persiste pelo menos uma circunstância desfavorável, qual seja, a não contribuição da vítima para a prática criminosa, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.” (TJPA - Acordão n.º 116298, ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, COMARCA: BELÉM – ICOARACI, PUBLICAÇÃO: Data:08/02/2013 Cad.1 Pág.154, RELATOR: VANIA LUCIA SILVEIRA) (DESTAQUEI)

Sendo assim, mantenho a pena base em 25 anos de reclusão e 150 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição da pena, pelo que permanece a pena em 25 anos de reclusão e 150 dias multa.

2)

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 244-B DO CP

Ressalto que a certidão de nascimento de LUAN – 28.07.1995 – ID 7805965, comprova que este à época do crime tinha apenas 17 anos de idade, portanto, não há que se falar em ausência de comprovação da prática do crime de corrupção de menor.

A pena base foi fixada em 2 anos de reclusão diante da presença de três circunstâncias desfavoráveis ao réu.

A culpabilidade
deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura no comportamento do réu
.
In casu
, verifico que este agiu com extrema audácia e frieza ao adentrar no veículo com vários passageiros, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Ademais, o ora recorrente revelou em audiência que o adolescente já havia o acompanhado na prática de outros delitos.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que são elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade. É o
modus operandi
empregado na prática do delito. Tenho que o crime foi praticado com emprego de crueldade, demonstrando maior ousadia do agente em sua execução, eis que a vítima era pessoa idosa e voltava do trabalho para sua casa, na companhia de sua esposa, com a renda auferida naquele dia.

As consequências do delito são graves, devendo permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que os familiares da vítima começaram a passar por dificuldades financeiras e sua esposa não conseguiu mais trabalhar no local onde ambos laboravam juntos antes do óbito.

Mantenho a pena base em 2 anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 2 anos de reclusão.

3)

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Mantenho a cumulação das penas, nos termos do art. 69 do CP, totalizando, portanto, 27 anos de reclusão e 150 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/06/2022